Tribunal: TJDFT
Processo: 0750700-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava fixar o percentual de 13,3% a título da GAA, além da condenação pela diferença dos valores já pagos e a correção.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que a Administração Pública incorreu em erro ao calcular a Gratificação de Atividade de Alfabetização -GAA. Alega que a soma totalizou 3.030 dias, que correspondem a 8 anos referente a 12/3/1993 a 10/2/1998; 4/3/2002 a 11/2/2007 e 11/2/2008 a 12/7/2018, todavia, deixou de considerar os períodos de 1/1/2002 a 3/3/2002; 12/2/2007 a 31/12/2007 quando a servidora laborou em atividade de alfabetização, resultando em 13,2% de GAA. Requer, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida cinge-se à apreciação do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA nos proventos de aposentadoria da requerente, apurada no período mencionado na inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme dispõe a Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”. O art. 30 assevera que “as gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”. Parágrafo único: “O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas”.
5. Na hipótese, dos documentos anexados aos autos é possível aferir que, fato confirmado pela parte recorrida em suas contrarrazões, os períodos de 01/01/2002 a 03/03/2002 (61 dias) e 01/01/2008 a 10/02/2008 (40 dias), a recorrente atuava como professora da 2a série, alfabetização, fazendo jus, portanto, ao recebimento da GAA. Todavia, esse período não alcança o período mínimo estabelecido para a percepção de 0,6% da gratificação para fins de incorporação. Assim, não faz jus à incorporação, por não ter completado o período laboral mínimo definido para tal.
6. No que tange ao período de 12/02/2007 a 31/12/2007, identificados na declaração de ID 64681196 p. 61, consta exercício de atividade de alfabetização em turma de 3o ano.
7. Contudo, no que tange a atividade de alfabetização, o Decreto 15.476 de 02 de março de 1994 em seu art. 1o dispõe que “Art. 1° - A Gratificação de Alfabetização - GAL, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), instituída pela Lei n° 654/94, é concedida ao professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniados que desenvolvam atividades do Ensino Fundamental nas modalidades Regular do Ciclo Básico de Alfabetização (equivalentes à 1° e 2° séries) e Fase I. do Ensino Supletivo”. No caso, no período indicado na declaração de atividade, a recorrente laborou em turma de 3o ano, fora das séries de alfabetização, não se enquadrando na hipótese prevista para a incorporação da gratificação requerida. Precedentes: Acórdãos 1844863, 1894229. Logo, deve ser mantida a sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.105/2013; Decreto 15.476 de 02 de março de 1994.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1844863, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j: 15/4/2024; Acórdão 1894229, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, j: 22/7/2024.